Tribunal: TJDFT
Processo: 0703309-64.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703309-64.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEIBDIANE GOMES DE MIRANDA CORTE REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em atenção a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões pelo Apelado (id.20814772), intime-se a parte Apelante para, querendo, manifestar-se sobre a questão no prazo legal. Intime-se. Brasília/DF, 29 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora